Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a subsistência de débito originário do contrato de prestação de serviços de contabilidade que celebraram, alcançando o postulado pela autora, como prestadora dos serviços, o montante de R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), em razão do inadimplemento imputado ao rér. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara o réu ao pagamento de R$1.332,20 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), a título de contraprestação por serviços de contabilidade prestados em janeiro e fevereiro de 2021, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data em que devido cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inconformada, o réu apela almejando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença - ID Num. 58856988.